Tribunal: TCU
Processo: 039.797/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral ¿ EMTI , exercício 2020, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1449/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3594/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela responsável Maria Goreth da Silva e Sousa; julgar regulares com ressalva as contas a seguir indicadas e dar quitação à responsável; arquivar os autos e dar ciência desta deliberação ao Governo do Estado do Amapá, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.797/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Goreth da Silva e Sousa (XXX.371.672-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.